Tribunal: TJSP
Processo: 1000034-84.2023.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES. FALSIDADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTAS NO ARTIGO 14 DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES. FALSIDADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTAS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.
A questão é unicamente de direito sendo desnecessária a produção de prova pela requerida, visto que os autos estão fartamente instruídos com as provas necessárias ao conhecimento e julgamento convicto do pedido. Alegação de nulidade afastada.
Tratam-se de recursos de apelação em que as partes se insurgem contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação.
O sucesso da fraude decorreu, mormente, da falha do sistema de segurança do requerido, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo pessoal consignado. Responsabilidade objetiva reconhecida.
Cabível, portanto, repetição de indébito em dobro. Descontos indevidos que ocorreram antes do período de modulação fixado pelo STJ. No entanto, demonstrada a cobrança de má-fé a justificar a repetição de indébito em dobro, no caso sub judice, ante a postura comercial sem as cautelas necessárias a evitar danos ao consumidor vulnerável. Conduta comercial de má-fé que não se confunde com proceder processual temerário a ensejar multa por litigância de má-fé.
Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente desta Turma Julgadora.
Valores deverão ser corrigidos na forma de lei, a partir da contratação fraudulenta, 21/09/2020, fl. 105 (artigo 398, CC). Desautorizado a compensação do crédito, porquanto provado que a parte requerente sequer favoreceu-se dele (fls. 21 e 282).
Concessão da gratuidade judiciária não afasta a distribuição do ônus da sucumbência prevista nos artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil. Benefício consiste, tão somente, na suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Irrelevante a falta de antecipação das despesas pelo vencedor beneficiário da gratuidade processual.
Sentença reformada. Recurso da requerente parcialmente provido e recurso do requerido improvido.